Tribunal: TJPA
Processo: 0860990-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860990-63.2019.8.14.0301

APELANTE: MALENA VIEIRA SILVA

APELADO: MOACIR DE SOUZA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE EXERCIDA HÁ MAIS DE 16 ANOS COM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. CONTRATO DE COMODATO FIRMADO ENTRE TERCEIROS SEM ANUÊNCIA DA APELANTE. INOPONIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por particular contra sentença proferida em ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, ajuizada pelo autor sob alegação de esbulho possessório praticado pela requerida, então ocupante de imóvel cedido originalmente para residência familiar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) se houve efetiva comprovação dos requisitos legais para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC;

(ii) se o contrato de comodato firmado entre o recorrido e seu filho — ex-companheiro da apelante — pode ser oposto à ré, que não participou do ajuste;

(iii) se a ocupação prolongada do imóvel pela apelante, por mais de 16 anos e com anuência do autor, configura posse mansa, pacífica e consentida, afastando a caracterização do esbulho.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que a apelante passou a residir no imóvel em 2004 por iniciativa e autorização do próprio recorrido, que cedeu o bem para que seu filho, a apelante e o filho do casal ali vivessem.

4. A ocupação, admitida expressamente pelo autor, perdurou por mais de 16 anos, sem qualquer oposição efetiva durante o período de convivência familiar. Tal circunstância inviabiliza o reconhecimento de esbulho, que pressupõe a perda injusta da posse pelo autor.
5. O contrato de comodato firmado exclusivamente entre pai e filho após o término da união estável (2017), sem ciência ou anuência da apelante e sem assinatura de testemunhas, não pode ser oponível à ocupante, sobretudo porque não se comprova que o recorrido tenha retomado a posse do imóvel antes da alegada ruptura.

6. Ausentes elementos que demonstrem a posse anterior do recorrido, bem como a prática de esbulho pela recorrente, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, impondo-se a improcedência do pedido possessório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Tese de julgamento:

1.

“Não há esbulho quando a ocupação do imóvel é exercida pela requerida por mais de uma década de forma mansa e pacífica, com anuência expressa do proprietário, inexistindo demonstração da posse anterior do autor ou da perda injusta dessa posse.”

2.

“Contrato de comodato firmado entre terceiros, após o fim da união estável, sem participação da ocupante, não é oponível a esta como fundamento para reintegração de posse.”

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860990-63.2019.8.14.0301

APELANTE: MALENA VIEIRA SILVA

APELADO: MOACIR DE SOUZA GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Malena Vieira Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Perdas e Danos ajuizada (Proc. nº 0860990-63.2019.814.0301) por Moacyr de Sousa Gonçalves.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

‘‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 487, I c/c arts. 560, 561, todos do CPC e art. 1.210 do CC, julgo procedente o pedido deduzido pela parte Autora na exordial e, consequentemente, nos termos da fundamentação, determinar:

1– A reintegração do autor na posse do imóvel objeto da lide;

2 – Por se tratar de contrato de comodato realizado entre familiares, fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel objeto do contrato de comodato pela Requerida. E ultrapassado tal prazo, sem a desocupação voluntária, determinar a expedição do mandado de Reintegração de Posse com a finalidade de que o autor seja reintegrado no imóvel.

Ante a sucumbência, condeno, ainda, a Ré ao pagamento dos honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando estes sob condição de suspensão de exigibilidade (§3º do art.98 do CPC), ante a gratuidade processual, que ora defiro.”

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a nulidade da sentença por estar baseada em contrato de comodato ao qual não anuiu; (ii) a impossibilidade de ser compelida à desocupação do imóvel, no qual reside há mais de 16 anos de forma mansa e pacífica; e (iii) a inidoneidade do contrato de comodato, por ausência de assinatura de testemunhas, conforme exigência do art. 784, III, do CPC.

Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a reintegração de posse deferida.

Contrarrazões de Id. 15483877.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presente os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Moacyr de Sousa Gonçalves em face de Malena Vieira Silva, reconhecendo a prática de esbulho possessório e determinando a restituição do imóvel ao autor. Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que, ao julgar procedente o pedido deduzido na inicial, determinou a reintegração da autora no imóvel objeto da presente lide.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Como cediço, para reintegração de posse seja concedida se faz necessário o preenchimento de requisitos previsto no art. 561, CPC:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, porquanto teria residido no imóvel desde 2004 com anuência do autor, alegando inexistência de esbulho, além de impugnar a validade do contrato de comodato firmado apenas entre o recorrido e seu filho, sem a sua anuência e sem assinatura de testemunhas.

A Requerida defende em seu apelo que, de fato conviveu em estado de união estável com o filho do Autor, Sr. Augusto Cesar da Rosa Gonçalves de 2004 a 2017 e no ano de 2006 , o autor cedeu o seu imóvel localizado no Condomínio Natalia Lins Bl-7 apto. 404 para o casal e seu filho Cesar Vinicius Silva Gonçalves ali residirem na condição, do casal pagarem a prestação do imóvel junto a caixa econômica, além dos pagamentos de energia elétrica e taxa condominial, o que de fato aconteceu.

Em meados do ano de 2017, mais precisamente em junho/2017, Exa., o casal veio a terminar o relacionamento e ficaram morando no apartamento a Ré e o filho do casal, Cesar Vinicius, os quais, até a presente data residem ainda no imóvel.

Importa destacar que ao meu sentir, não resta demonstrado o esbulho defendido, pois, conforme já dito acima e confessado pelo autor em sua inicial, o imóvel foi cedido espontaneamente pelo Apelado

Aponto que o contrato de comodato assinado pelo apelado e seu filho (ex-companheiro da apelante), foi assinado após o fim da união (em julho de 2017), quando já havia terminado a relação entre o Sr. Augusto César e a Recorrente, sendo que, esta não assinou o mencionado instrumento (ID nº 15483811). De igual modo, o distrato, assinado em 2019, de igual modo não tem assinatura da Recorrente.

Entendo que não está demonstrada posse anterior do Recorrido, em contrapartida, está evidente a posse exercida pela Apelante, bem como o contrato de comodato firmado entre pai e filho, após o fim da união estável, sem conhecimento da Recorrente, não pode ser oposto contra esta.

Ressalto que não está sendo discutida a propriedade do imóvel e sim ressalto que está demonstrada a posse pacifica da Sra. Malena, com anuência do autor, portanto, não demonstrado os requisitos legais ditados no artigo 561 do CPC para a pretensa da demanda.

Friso que o próprio demandante confessa em sua exordial que a Ré mora no apartamento desde 2004 com autorização do mesmo, ou seja, 16 anos, portanto, inexiste esbulho por parte da Recorrida que exercia a posse do imóvel de forma mansa e pacífica com anuência do autor

Além do mais, ressalto, ainda, que reside no bem o filho do ex-casal, neto do apelado, o que reforma o entendimento de não está demonstrado o esbulho, e a perda da possem, consequentemente, não há que se falar em deferimento da reintegração.

1.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE
provimento, a fim de julgar improcedente a reintegração de posse pleiteada.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026